Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-46.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006561-46.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DE ALCONCHEL - CPF: 603.865.171-34 (RECORRENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1006561-46.2025.8.11.0040

Embargante:

Associação de Gestão Veicular Universo

Embargado:
Gerson Pereira de Alconchel

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA VEICULAR. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES ESSENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir a indenização por danos materiais ao período efetivamente comprovado de locação de veículo, mantendo a rescisão contratual e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar cláusula contratual que afastaria a responsabilidade da associação por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às cláusulas que disciplinam os requisitos para concessão de veículo reserva; e (iii) verificar se houve ausência de análise da prova relativa aos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a configuração do dano moral, reconhecendo que a privação prolongada do veículo e a negativa indevida de disponibilização de carro reserva caracterizaram falha grave na prestação de serviço e ultrapassaram o mero inadimplemento contratual.

4.

Cláusula contratual destinada a excluir previamente a responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes da má prestação de serviço mostra-se incompatível com o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, sendo nula de pleno direito.

5.

As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de veículo reserva foram examinadas, concluindo-se que os requisitos invocados pela associação não foram previamente informados ao consumidor de forma clara e ostensiva, impedindo sua oponibilidade.

6.

O acórdão também apreciou a prova dos danos materiais, reconhecendo que os recibos de locação apresentados constituem prova suficiente do efetivo prejuízo, inexistindo impugnação específica capaz de afastar sua eficácia probatória.

7.

Os embargos de declaração não constituem instrumento destinado à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. 2. Cláusula contratual que exclui previamente a responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes de falha na prestação do serviço é incompatível com o Código de Defesa do Consumidor. 3. Requisitos contratuais não informados de forma clara e ostensiva ao consumidor não podem ser utilizados para restringir direito contratualmente assegurado. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º. Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso III, 31 e 51, inciso I.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1006561-46.2025.8.11.0040

Embargante:

Associação de Gestão Veicular Universo

Embargado:
Gerson Pereira de Alconchel

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Associação de Gestão Veicular Universo
.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso - MT.

Sentença
(Id. 359052377): julgou procedentes os pedidos autorais, declarou rescindido o contrato discutido nos autos, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), bem como de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acórdão
(Id.

368508374): conheceu do recurso interposto por
Associação de Gestão Veicular Universo
e
deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos materiais para
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), correspondentes aos setenta dias de locação veicular.

Embargos de Declaração
(Id. 370113351):

a embargante alega que há omissão no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 370113351): defende a manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006561-46.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1006561-46.2025.8.11.0040

Embargante:

Associação de Gestão Veicular Universo

Embargado:
Gerson Pereira de Alconchel

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Associação de Gestão Veicular Universo em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante, reduzindo o valor da indenização por danos materiais para R$ 17.500,00
(dezessete mil e quinhentos reais)
, correspondentes a setenta dias de locação veicular, mantendo integralmente a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a declaração de rescisão contratual por inadimplemento da requerida.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de apreciação da cláusula 4.1, alínea "a", do Regulamento do Plano de Assistência Recíproca, a qual, segundo alega, veda expressamente a responsabilização da associação por danos morais. Aponta, ainda, suposta ausência de enfrentamento das cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3 do mesmo regulamento, que condicionariam a concessão do benefício de carro reserva ao cumprimento de requisitos pelo associado, os quais, na visão da embargante, não teriam sido comprovados pela parte recorrida. Por fim, sustenta omissão quanto à ausência de comprovação idônea do efetivo desembolso dos valores pleiteados a título de locação de veículo.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou de forma expressa e suficiente a configuração dos danos morais, reconhecendo que a privação prolongada do veículo por período superior a três meses, aliada à negativa indevida do benefício de carro reserva, ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor que utilizava o bem como instrumento de trabalho.

Ademais, cláusula contratual que pretende exonerar previamente o fornecedor de responsabilidade por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço é manifestamente nula de pleno direito, por violar o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos serviços prestados.

No que se refere à segunda alegação de omissão, relativa às cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3 do Regulamento do Plano de Assistência Recíproca e à suposta ausência de comprovação, pela parte recorrida, do preenchimento dos requisitos para a concessão do carro reserva, a pretensão da embargante também não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a recorrente, ao negar a concessão do benefício mediante a imposição de requisitos que não constavam de forma clara, ostensiva e destacada no instrumento contratual entregue à parte recorrida, violou o dever de informação adequada.

A fundamentação adotada não desconsiderou a existência das cláusulas invocadas, mas afastou sua incidência por reconhecer que tais exigências não foram comunicadas ao consumidor de forma clara e adequada, em desconformidade com os artigos 6º, inciso III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, se as exigências contratuais não foram informadas de forma clara e ostensiva, não se pode exigir do consumidor a comprovação de seu cumprimento, eis que não detinha conhecimento efetivo acerca de sua existência. A questão, portanto, foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante, circunstância que não se confunde com omissão.

Relativamente à terceira alegação, consistente na suposta ausência de comprovação idônea do efetivo desembolso dos valores despendidos com a locação de veículo, igualmente não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que os recibos de locação juntados aos autos comprovam o período e o valor da locação, constituindo prova documental suficiente para demonstrar o dano material suportado pela parte recorrida, sendo que não houve impugnação específica da recorrente quanto a esses documentos.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sansão prevista no artigo 1.026, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, todavia, advirto a parte de que a reiteração das teses ora afastadas ensejará a fixação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026